Tribunal: TJDFT
Processo: 0704322-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704322-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS AGRAVADO: MARCIA ALMEIDA COUTO ARRAIS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CONDOMÍNIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer e Não Fazer no 0746720-43.2022.8.07.0001, deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada pela parte autora, ora agravada. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. O condomínio agravante sustenta, em breve resumo, que a parte agravada, após ser notificada para tanto, não comprovou a cadeia dominial do imóvel que ocupa. Aduz que o atual síndico tem empreendido esforços para regularizar as fraudes que ocorreram no condomínio, tendo neste propósito encaminhado notificações extrajudiciais para todos os condôminos com algum tipo de irregularidade na documentação. Reitera que, embora notificada para apresentar os contratos particulares de compra e venda ou cessão de direito das unidades imobiliárias objetos da lide, não comprovou a contento a respectiva cadeia de domínio. Afirma que a ata notarial acostada aos autos foi lavrada justamente pelo antigo síndico do condomínio, senhor André Luiz Silva de Moura, indiciado no processo investigatório tombado sob o no 0718716- 30.2021.8.07.0001 pelos crimes de organização criminosa, grilagem de terra e lavagem de dinheiro. Tece demais considerações. Por fim, pugna pelo conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o provimento do recurso com a consequente reforma da decisão agravada para que seja revogada a medida liminar concedida em favor da parte agravada. Preparo recolhido no ID 43415626 e ID 43415628. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 145631139 – autos de origem): Cuida-se de processo de conhecimento, que se desenvolverá entre as partes epigrafadas, com pedido de tutela de urgência. Narra a parte requerente, em suma, que é possuidora de três lotes localizados no Condomínio Rural Pousada das Andorinhas, localizado no endereço SHIS QI 29, Cruzamento EPDB/DF-001, Sede Própria, Guarita “B”, lotes 14 e 16 do conjunto 03, e lote 01 do conjunto 12, Cep. 71.675-205, Brasília – DF. Discorre sobre o histórico da situação dos lotes no indicado Condomínio irregular, verberando que, em assembleia realizada no ano de 2012, houve aprovação de nova convenção condominial e novo plano urbanístico, com a necessária modificação da numeração dos lotes, haja visto a diminuição do número de lotes, de 1.100 para 660. Aduz que a administração do condomínio, naquela época, em razão da modificação aprovada, convocou todos os condôminos a escolher a localização dos lotes, e, no ato da escolha, receberam um certificado de localização, que passou a ser o documento de comprovação de propriedade dos lotes frente ao Condomínio. Aduz que sempre pagou todas as taxas de condomínio, contudo, alude que a atual administração encaminhou notificação extrajudicial, datada de 20 de dezembro de 2021, exigindo a apresentação dos contratos particulares de compra e venda ou cessão de direitos, com advertência de que o não atendimento incorreria em adjudicação em favor do Condomínio/Requerido dos lotes. Alega, ainda, que houve bloqueio de acesso ao site do condomínio, por meio do qual se obtinha os boletos referentes às taxas de condomínio, que teria como intento provocar a inadimplência e obstar a participação da autora nas assembleias. Ao final, com base na fundamentação jurídica que apresenta, pede, em sede de tutela de urgência: “a) A CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA A AUTORA, a fim de que o Réu seja obrigado a não fazer a incorporação, alienação, venda, transferência, doação, adjudicação ou a prática de quaisquer atos relativos aos direitos da Autora quanto aos lotes localizados a SHIS QI 29, Cruzamento EPDB/DF-001, Sede Própria, lotes 14 e 16 do conjunto 03, e lote 01 do conjunto 12, Cep. 71.675-205, Brasília – DF. b) A CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA A AUTORA para que esta tenha direito de participar, votar e ser votada em todas as assembleias realizada pelo condomínio Rural Pousada das Andorinhas, bem como tenha acesso aos boletos de taxas de condomínio para o devido pagamento.” (ID 144830848, p. 9). É o relato do necessário. D E C I D O. Nos termos do art. 300, “caput”, do CPC, a Tutela de Urgência – de natureza antecipatória ou cautelar, manejada em caráter antecedente ou incidental – será concedida quando houver elementos que evidenciem a Probabilidade do Direito e o Perigo de Dano ou o Risco ao Resultado Útil do Processo. Almeja a parte requerente tutela jurisdicional, para que a requerida se abstenha proceder a incorporação, alienação, venda, transferência, doação, adjudicação ou a prática de quaisquer atos relativos aos lotes indicados na inicial e da qual a autora seria possuidora. Pede ainda, que seja assegurado o direito de participar, votar e ser votada em todas as assembleias realizada pelo condomínio Rural Pousada das Andorinhas, bem como tenha acesso aos boletos de taxas de condomínio para o devido pagamento. Compulsando os autos verifico que a parte apresenta documento denominado “CERTIFICADO DE LOCALIZAÇÃO DE LOTE DO CONDOMÍNIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHA”, dando conta de que a autora se encontrava cadastrada perante a administração como titular dos direitos possessórios envolvendo a unidade 14 do conjunto 3 (ID 144830853, p. 1), do lote 16 do conjunto 3 (ID 144830859, p. 1) e do lote 1 do conjunto 12 (ID 144830865, p. 1). Consta, ainda, notificação do Condomínio/Requerido indicando a necessidade de apresentação dos contratos de compra e venda ou de cessão de direitos envolvendo as unidades, com advertência de que não havendo manifestação, seriam adjudicadas em favor do Condomínio (ID 144830874), bem como de posterior notificação, indicando que, diante não apresentação dos documentos, as glebas estariam sob o controle da administração e suspensa as obrigações condominiais (ID 144830858). Assim, em um cenário se “summaria cognitio”, reputo presente Probabilidade do Direito, já que inexiste previsão legal ou na convenção do condomínio que autorize a expropriação “sponte própria” dos direitos possessórios sobre os lotes, sobretudo em razão ausência de documentação quanto contratos de compra e venda ou de cessão de direitos, diante da documentação emitida pelo próprio Condomínio/Requerido, em momento anterior, de que a autora já constava como cadastrada como titular dos direitos possessórios envolvendo as unidades. No que concerne ao Risco ao Resultado Útil do Processo e ao Perigo de Dano, reputo que a ampla expressão de que os lotes estariam “sob o controle da administração”, bem assim por se tratar de direitos possessórios – imóvel sem registro em Cartório de Imóveis –, impõe-se a estipulação de cautela para com eventual disposição ou mesmo transferência dos direitos a terceiros. Vejo presente, portanto, também esse requisito. No tocante ao pleito para restabelecimento de acesso aos boletos de taxas de condomínio, tenho como corolário à condição de condômina da autora, bem assim a obstacularização de acesso pode sujeitá-la a mora pelo inadimplemento e da participação em assembleias do Condomínio. No tocante ao direito de participar, votar e ser votada em todas as assembleias, vejo que a parte colacionou declarações de quitação antigas (2018 – v.g. ID 144830869), bem como boletos, mas desacompanhado de comprovante de pagamento e, os mais recentes, datados do ano de 2020. Os documentos carreados, portanto, não evidenciam que a autora esteja quite com a obrigações no atinente ao pagamento das taxas – mesmo se considerada a notificação indicando a suspensão, datada de agosto de 2022 (ID 144830868) –. Outrossim, não se divisa o Perigo de Dano, já que assembleia mencionada na peça de ingresso estava marcada para o dia 10 de setembro de 2022, portanto, já superada a data ao tempo da propositura da demanda. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE A TUTELA DE URGÊNCIA, para: 1) DETERMINAR que o condomínio/requerido se ABSTENHA de promover qualquer ato de disposição, tais como incorporação, alienação, venda, transferência, doação, adjudicação, evolvendo os lotes localizados a SHIS QI 29, Cruzamento EPDB/DF-001, Sede Própria, Guarita “B”, lotes 14 e 16 do conjunto 03, e lote 01 do conjunto 12; e 2) DETERMINAR ao condomínio/requerido que restabeleça o acesso da requerente para emissão de boletos de taxas de condomínio dessas unidades. No tocante ao item “1)” do dispositivo supra, DEIXO por ora de fixar multa diária para a hipótese de recalcitrância pelo requerido, considerando a improbabilidade de ocorrência, o que não impede futura fixação, na hipótese de descumprimento. Quanto ao item “2)” do dispositivo supra, fixo o prazo de 5 (cinco) dias para cumprimento do que ora determino, contadas da sua intimação pessoal (e não da posterior juntada do mandado aos autos), sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada, neste primeiro momento, ao total de 20 (vinte) dias. No mais, ausente predisposição da parte autora no sentido de participar de audiência preliminar, na medida em que não sinalizou pela pretensão conciliatória, tenho por contraproducente sua designação. Registro, contudo, que a designação de audiência para esse fim poderá ser efetivada, caso as partes sinalizem esse intento, tão logo encerrada a fase postulatória. No mais, CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida para ciência e cumprimento da determinação acima consignada, naquele prazo, bem como para oferta de resposta, esta no prazo de 15 (quinze) dias (art. 335, III, do CPC), contados da data de juntada aos autos do mandado destinado à sua citação (art. 231, II, do CPC). ATRIBUO a esta Decisão FORÇA DE MANDADO de citação e intimação, a ser cumprido com prioridade, a ser cumprido no endereço do requerido - CONDOMÍNIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS, CNPJ/MF no 73.383.028/0001-29, endereço SHIS QI 29, Cruzamento EPDB/DF-001, sede própria, Guarita “B”, Cep. 71.675-205, Brasília – DF. Deduzidas eventuais preliminares, na peça de resposta (art. 337 do CPC), incumbe ao subscritor dar-lhes o necessário destaque, para os fins do art. 351 do CPC. FACULTO ao i. advogado da parte autora valer-se de uma via desta Decisão, assinada eletronicamente, para deflagrar as iniciativas extrajudiciais que entender possíveis, visando ao célere cumprimento do comando acima estampado. (destaques no original) Na hipótese ora em exame, entendo que a tutela de urgência buscada pelo condomínio agravante não atende aos aludidos pressupostos. A parte autora, ora agravada, aduz, em sua peça inicial, ser possuidora de 03 (três) lotes localizados no Condomínio Rural Pousada das Andorinhas, ora agravante, localizados no endereço SHIS QI 29, Cruzamento EPDB/DF-001, Sede Própria, Guarita “B”, conjunto 03, lotes 14 e 16 e conjunto 12, lote 01, Cep. 71.675-205, Brasília – DF. Conforme narrado na exordial, a empreendedora do loteamento vendeu cerca de 1.100 (um mil e cem) lotes, tendo sido vendidos alguns lotes para diferentes pessoas, ou seja, a empreendedora vendeu um lote para mais de uma pessoa, tendo sido esta denunciada por parcelamento irregular de solo. O condomínio agravante está em fase de regularização frente a Terracap há vários anos, sendo que, para possibilitar a regularização, foi necessário fazer um plano urbanístico, de acordo com a legislação vigente, com o espaçamento mínimo entre os lotes, área de preservação ambiental, ruas calçadas, rede de esgoto, etc. A área do loteamento, cerca de 55 (cinquenta e cinco) hectares não comportava o número de lotes que foram vendidos pela empreendedora, ainda mais levando-se em conta o plano urbanístico exigido pela Terracap para a regularização do condomínio irregular. A Assembleia do condomínio decidiu por fazer uma modificação na Convenção Condominial, reduzindo o número de lotes para 660 (seiscentos e sessenta). Para tanto, os condôminos à época foram convocados para um recadastramento, uma vez que restou decidido em assembleia, que somente os condôminos que estivessem adimplentes com o pagamento das taxas de condomínio fariam parte do novo condomínio. A modificação da convenção do condomínio Pousada das Andorinhas foi aprovada em assembleia realizada no ano de 2012. Aprovada a nova convenção condominial, foi providenciado um novo plano urbanístico, com a necessária modificação da numeração dos lotes, haja visto a diminuição do número de lotes, de 1.100 (um mil e cem) para 660 (seiscentos e sessenta). Feitas tais considerações e analisando a situação fático-jurídica despontada dos autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido. Compulsando os autos de origem, constata-se que a parte autora, ora agravada, demonstrou ter recebido diversas notificações do condomínio (ID 144830858, ID 144830864 e ID 144830868, ID 144830874 – autos de origem). Na primeira oportunidade, foi-lhe comunicada a necessidade de apresentar cópias dos contratos particulares de compra e venda ou cessão de direito das unidades imobiliárias que possui. Na segunda, afirma-se que a agravada não entregou os documentos hábeis a comprovar a cadeia dominial e que as glebas seriam adjudicadas em favor da administração do condomínio. Desse modo, em que pese os argumentos relacionados aos vícios da cadeia dominial da agravada e de ocorrências de eventuais delitos, que são objeto de investigação nos autos do processo no 0718716- 30.2021.8.07.0001, tais fatos demandam uma cognição mais profunda e exauriente, especialmente sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Conforme sabido, o juiz é o destinatário das provas, cabendo-lhe, dentro do poder jurisdicional no qual é investido na forma da lei, avaliar quanto à sua suficiência, verossimilhança, e/ou necessidade de um maior aprofundamento na instrução da causa, à inteligência do disposto no art. 370 do Código de Processo Civil. Nessa ilação, considerando que as questões trazidas à colação pela parte agravante impõem afinada e detalhada produção de provas para a formação da convicção, tem-se por afastada a probabilidade do direito autorizador da tutela vindicada. Em outras palavras, as circunstâncias do caso concreto, somadas ao momento prematuro em que se encontra a lide, indicam a necessidade do desenvolvimento regular do contraditório, com a dilação probatória adequada. Nesse sentido já decidiu esta egrégia Corte em casos similares: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO DE PARCELAS INCONTROVERSAS. TUTELA DE URGÊNCIA. ABSTENÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO DO CREDOR FIDUCIÁRIO. 1. O mero ajuizamento de ação revisional de contrato bancário, fundado em alegada abusividade de cláusulas contratuais, cumulada com consignação de prestações em valor inferior ao contatado, não autoriza, por si só, que sejam afastados os efeitos da mora. 2. A análise a respeito da suposta abusividade do contrato não prescinde, na espécie, de um juízo de cognição exauriente, inviável em sede de tutela provisória. 3. Eventual busca e apreensão do veículo ou inscrição do nome do autor/agravado nos cadastros de inadimplentes não caracterizam perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a justificar o deferimento da tutela de urgência em questão, constituindo apenas instrumentos administrativos e judiciais à disposição do credor na hipótese de inadimplemento por parte do devedor fiduciário. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1288527, 07253637820208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 13/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PERDAS E DANOS. TUTELA DE EVIDÊNCIA. CONCESSÃO LIMINAR PLEITEADA COM BASE NO INCISO IV DO ART. 311 DO CPC. NÃO CABIMENTO. TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUTORIZADORES NÃO DEMONSTRADOS. PEDIDO DE IMISSÃO NA POSSE DE BEM IMÓVEL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DISCUSSÃO SOBRE RESOLUÇÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 4. Não cabendo dilação probatória em sede de agravo de instrumento, evidente que ultrapassa os limites objetivos desta espécie recursal a revisão de provimento liminar exarado em demanda em que manifesta a necessidade de dilação probatória para aferir circunstâncias fáticas relativas ao alegado direito de que se dizem titulares os agravantes, de imissão na posse de bem imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda celebrado há mais de oito anos ou, subsidiariamente, de arbitramento de aluguel até decisão definitiva de mérito do processo de referência. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1369241, 07080948920218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 15/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por conseguinte, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, modo pelo qual indefiro o efeito suspensivo postulado no presente recurso, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília-DF, 13 de fevereiro de 2023 17:27:56. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador